Tribunal: STF
Processo: HC 60900
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1)COMPETÊNCIA. MATÉRIA JA CONSIDERADA NA INSTÂNCIA
LOCAL, E RESOLVIDA CONTRARIAMENTE A PRETENSAO DO PACIENTE, SUSCITA A
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2)INTIMAÇÃO. REGULARIDADE
DO ATO DE SUA EFETIVAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.